Tribunal: TJES
Processo: 5003018-86.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003018-86.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA DE SOUZA JULIAO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003018-86.2023.8.08.0050

ORIGEM:
Juízo de Viana - Comarca da Capital - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: JULIANA DE SOUZA JULIAO

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, EUDES ROBERTO SOARES JUNIOR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. TRADIÇÃO DO BEM NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBATÓRIO MÍNIMO QUE CORROBORE A NARRATIVA AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em que pugna pela reforma da r. sentença a fim de que seja afastada a responsabilidade da Recorrente quanto às multas de trânsito impugnadas, bem como para que seja realizada a transferência do veículo objeto da demanda. Em contrarrazões, pugna o requerido EUDES pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, não há qualquer elemento probatório nos autos que corrobore a narrativa exposta à exordial, não tendo logrado êxito a Recorrente nem sequer em comprovar a tradição do veículo que originou as infrações de trânsito e demais débitos impugnados, tampouco quem seria o seu atual possuidor (notando-se da própria narrativa autoral a sua dúvida quanto a possível responsabilidade do Sr. Eudes Roberto ou do Sr. Washington Luis), descumprindo o ônus que lhe incumbia em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC/15).

(3). Por isso, haja vista a flagrante inexistência de qualquer prova apta a subsidiar a pretensão autoral, não merece reparos a sentença objurgada.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a Recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que ora fixo em 10% (dez cento) sobre o valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais, uma vez concedida a gratuidade da justiça à Recorrente, nos termos do art. 98, §3º do CPC/15.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)